Tribunal: TJSP
Processo: 0013466-40.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013466-40.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOEL PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso para cassar a r. decisão agravada e declarar extinta apenas a pena privativa
de liberdade, mas não a punibilidade do agravado. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013466-40.2020.8.26.0041 -Voto no 27.327
2
Agravo de Execução Penal no 0013466-40.2020.8.26.0041
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Joel Pereira dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 27.327 Dig
Vistos. Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão de fls. 10/13, que declarou extinta a
punibilidade do agravado independentemente do pagamento da multa.
Busca, em síntese, a reforma do julgado, sob o argumento de
que com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a multa será executada pelo
juiz da execução penal, tendo ela, portanto, caráter de sanção criminal, nos termos do que
foi decidido na ADI 3150/DF, corroborada pelo “Pacote Anticrime” (Lei 13.964/19), que
alterou a redação do artigo 51 do Código Penal.
O agravo foi regularmente processado e contraminutado.
O eminente representante da douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 38/48).
E ́, em síntese, o relatório.
Voto.
Consoante se depreende da r. decisão impugnada, o agravante
cumpriu a pena privativa de liberdade referente ao processo número
0008136-37.2016.8.26.0224 da 2a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos.
Posteriormente, o douto Juízo da VEC declarou extinta a
punibilidade dele, ainda que pendente o pagamento da multa.
Dessa decisão se insurge o Parquet.
Com razão.
Com o respeito sempre devido a entendimentos em sentido
oposto, a pena de multa em momento algum assumiu caráter outro que não fosse o de
sanção penal em sentido estrito.
A Lei 9.296/1996.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013466-40.2020.8.26.0041 -Voto no 27.327
3
Num primeiro momento, afastou-se apenas possibilidade de
conversão da multa em pena privativa de liberdade, tal como autorizava a regra originária
do artigo 51 do Código Penal, introduzido pela Reforma de 1984.
Assim foi feito em razão da singeleza com que se realizava
tal procedimento, levado a efeito muitas vezes sem a prévia observância da solvabilidade
do condenado, então pressuposto dessa conversão. O resultado disso era a existência de
várias prisões decorrentes apenas de multas não pagas.
Ao mesmo tempo e com o nítido propósito de agilizar sua
cobrança, a pena de multa foi equiparada à “dívida de valor”, ressuscitando antiga e então
já superada distinção entre “dívida de valor” e “dívida de dinheiro”, utilizada apenas e tão
somente na esfera extrapenal para definir as dívidas sobre as quais deveria incidir a então
“correção monetária”, posteriormente conceituada como “atualização monetária”.
Ademais, passou-se também a imprimir o rito estabelecido na
Lei de Execução Fiscal, inclusive quanto ao prazo prescricional.
Nada disso, porém, seria capaz, a meu ver, de retirar da multa
o seu caráter nitidamente penal.
Mas, a partir daí, jurisprudência e doutrina passaram a
relativizar a multa como sanção penal, encarando-a mais como uma dívida fiscal.
Dispensaram-se, então, tanto o pagamento quanto a própria
cobrança, bastando, à extinção total da punibilidade decorrente da condenação, apenas o
cumprimento da privação da liberdade.
A multa, então, foi relegada a uma questão que deveria ser
solucionada nas lides fazendárias, não despertando, portanto, qualquer efeito na esfera
penal.
A superveniência da Lei 13.964/2019 (“pacote anticrime”)
pareceu não alterar significativamente esse cenário, cuidando apenas de remarcar a
competência do Juiz da Execução Penal para executar a multa.
Com o advento, todavia, do julgamento da ADI 3.150/DF
pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, a pena de multa parece estar recobrando sua
gênese de sanção penal em sentido estrito, atribuindo-se ao Ministério Público embora
também o seja do próprio Juiz da Execução Penal a iniciativa de executá-la.
Ainda que, reconheça-se, a maioria dos egressos e demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013466-40.2020.8.26.0041 -Voto no 27.327
4
condenados possam não ter mesmo condição de pagar a multa que lhes foi imposta, a sua
transformação em mera dívida extrapenal não teria, data venia, qualquer justificativa
válida.
Nesse contexto, razão assiste ao Ministério Público, de modo
que a r. decisão agravada deve ser cassada, para apenas e tão somente declarar cumprida a
pena privativa de liberdade do agravado.
A extinção da punibilidade de JOEL somente poderá ser
declarada após a liquidação ou extinção da pena de multa
Em face do exposto, meu voto dá provimento ao recurso
para cassar a r. decisão agravada e declarar extinta apenas a pena privativa de liberdade,
mas não a punibilidade do agravado.

IVO DE ALMEIDA
Relator